Tribunal: TJDFT
Processo: 0715712-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715712-80.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDSON BARBOSA MAFRA AGRAVADO: MARSIL LTDA DESPACHO Ao agravante para que proceda à correta distribuição deste recurso, observado que a r. decisão impugnada foi proferida pela 27a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte (id. 58153843) e a petição do agravo de instrumento é dirigida ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Intime-se. Após, proceda-se ao cancelamento da distribuição deste recurso. Brasília - DF, 21 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora